Tribunal: STF
Processo: HC 217616
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Gabriel de Oliveira Posselt, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do recurso especial e, na parte conhecida, deu provimento, a fim de afastar a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Na perspectiva da defesa, a imposição de regime mais gravoso configurou inegável constrangimento ilegal, já que imposto sem fundamentação idônea.



    Requer a concessão da ordem, para fixar o regime inicial semiaberto. 



    Examinados os autos, decido. 



    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 145196, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/5/18). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a autoridade coatora registrou que “é patente que o réu não atende aos requisitos para a fixação do regime prisional semiaberto, porquanto sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal” (doc. 8).



    No caso, não obstante a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o Juízo sentenciante exasperou a pena-base, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida (mais de 100kg de maconha) (doc. 3).



    Consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 



    “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16) 



    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente